Tribunal: TJDFT
Processo: 0735610-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FLAVIO SILVA AVELINO contra decisão proferida nos autos da ação do cumprimento de sentença, processo n. 0000761-86.2015.8.07.0017, por meio da qual foi rejeitada a impugnação à penhora do Executado/Agravante e mantida a penhora de 10% de seu salário. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, cuja finalidade é a preservação da dignidade do devedor e de sua família. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a antecipação a tutela recursal para que seja determinada a desconstituição da penhora e, no mérito, a confirmação da decisão. Sem preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo o pedido liminar deve ser deferido, pois, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, defiro o pedido liminar para desconstituir a penhora recaída sobre o salário do Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator